Tribunal: CARF
Processo: 15956.720109/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720109/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.574 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
TURINI & TURINI CONTROLE E AUTOMACAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional quando
demonstrada nos autos ao menos uma das hipóteses legais de exclusão.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o
interessado fazê-lo em outro momento processual.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais e
infra legais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O Conselheiro Daniel Ribeiro Silva votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720109/2015-30
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720109/2015-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 656 a 674) interposto contra o Acórdão no 09-
58.319, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG (fls. 645 a 649), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional quando demonstrada
nos autos ao menos uma das hipóteses legais de exclusão.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o
interessado fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio "

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Trata-se de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2009,
efetuada por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 46, de 2013 (fl. 02),
exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Ribeirão Preto, com
fundamento nos incisos II e IV e §§ 1o e 2o do art. 29, e inciso I do § 4o c/c § 6o do art.
3o, todos da Lei Complementar n° 123, de 2006.
No ADE de exclusão foi considerado o que consta dos processos
15956.720238/2013-66 e 15956.720239/2013-19, bem como da Representação Fiscal
de fls. 03/19. Consoante a referida Representação Fiscal, em síntese, a exclusão da
interessada se deu tendo em vista a “utilização de interpostas pessoas (física e
jurídica) para sua constituição e existência e embaraço a fiscalização”.
Cientificada em 26/08/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 23/09/2013, na qual, em resumo, assim se pronunciou:
[...] o pedido de enquadramento da empresa no SIMPLES e SIMPLES
NACIONAL foi devidamente homologado pela autoridade fazendária, pois todos os
tributos e declarações foram entregues desde a sua constituição na forma
simplificada sem jamais ter havido contestação por parte do fisco, que somente
notificou a contribuinte em 26/08/2013.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720109/2015-30

[...] a atividade da Impugnante é a fabricação e comércio de equipamentos
eletrônicos, elétricos e mecânicos, [...] e prestação de serviços de assessoria em
engenharia elétrica e automação, bem como montagem de campo, [...].
Entretanto a atividade preponderante e econômica exercida pela empresa, tem
sido essencialmente a prestação de serviços.
Assim e justamente pelo laço de parentesco, quando excede a capacidade
laborativa da empresa Fertron, esta repassa seus serviços para a empresa Turini,
como forma de ajudar a família da sócia Maria Conceição.
[...]
Não existe a utilização de empregados de uma pela outra, o que poderá ter
existido, em alguns períodos é algum reembolso de despesas de viagens de interesse
da Fertron.
Cumpre esclarecer, ainda, que conforme constatado pela Fiscalização,
algumas vezes a Impugnante realmente ocupou espaço físico, inclusive telefone, para
a redução de despesas da empresa, justamente em razão de sua hipossuficiência e por
ser constituída pelos sócios José Lacyr Ferreira e Maria de Souza Ferreira,
respectivamente, irmão e mãe de Maria Conceição Ferreira Turini, sócia majoritária
da empresa Fertron.
Hoje, no entanto, ela ocupa um outro espaço físico e a conta de água paga pela
Fertron, se justifica pois o prédio onde se encontra instalada a Turini é de
propriedade da Fertron, sendo o mesmo cedido para a utilização justamente em razão
do parentesco existente entre os sócios e a hipossuficiência da empresa.
Cumpre salientar que tais fatos coadunam com o princípio constitucional,
consagrado nos artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal [...]
[...]
Dessa forma, na medida em que a lei não proíbe a constituição de empresas
com mesmo objeto social, mas com atividades econômicas preponderantes diversas,
nem tampouco há legislação que impeça uma empresa de ter relação comercial com
outra em razão do parentesco entre os sócios, totalmente errônea é a autuação fiscal.
[...]
A Impugnante jamais deixou de informar e encaminhar aos órgãos públicos
fiscalizatórios, todo e qualquer documento referente à declaração e recolhimento de
tributos, tais como as guias GPS, GFIP e de outros documentos necessários. Ao
contrário, sempre apurou, preencheu os documentos e informou aos órgãos públicos
sobre os tributos incidentes sobre sua atividade, dentre os quais as contribuições
sociais. Jamais pensou em sonegar ou fraudar a apuração de tributos. Sonegar ou
fraudar não faz parte de seus princípios.
[...]
A pretensão do Senhor Agente Fiscal, em atribuir a corresponsabilidade não
deve prosperar, em virtude de que os diretores e administradores, em hipótese alguma
agiram e nem agem com o intuito de infringir a lei, com desvio de finalidade ou
confusão patrimonial.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720109/2015-30

[...]
Por oportuno, cumpre salientar que em hipótese alguma a Impugnante
concorda com a autuação fiscal realizada, entretanto, caso seja eventualmente
mantida a autuação, é necessário ressaltar que a referida autuação deveria recair
sobre a empresa Turini & Turini Controle e Automação Ltda EPP., pois se realmente
houvesse qualquer infração à legislação tributária, o que se faz apenas para
argumentar, sem jamais concordar, esta não teria sido efetivada pela empresa
Fertron Controle e Automação Industrial Ltda.
II. 4 - A descaracterização da natureza punitiva da multa incidente sobre o
débito tributário.
[...]
III. PEDIDO
Diante do exposto, requer-se, sejam as presentes razões integralmente
conhecidas para o fim de ser julgada improcedente a atuação fiscal, com o
consequente cancelamento do Auto de Infração impugnado.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário apenas reiterando os
argumentos já expendidos em primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme Ato Declaratório Executivo no 46/2013 (fl. 02) a Recorrente foi
excluída do SIMPLES, com efeitos retroativos à 01/01/2009, nos termos do art. 29, incisos II e
IV, da LC 123/06. Transcrevo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720109/2015-30

atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
Conforme já consignado no acórdão de origem, e que pode ser verificado nos
autos, a Recorrente não se insurgiu em sua Manifestação de Inconformidade contra a primeira
infração que fundamentou sua exclusão do Simples Nacional.
Igualmente não o fez nesta instância Recursal, alias, o presente recurso é, em sua
maior parte, reprise dos argumentos expendidos em Manifestação de Inconformidade.
Outrossim, a Recorrente alega inconstitucionalidade da exclusão e cobrança de
tributos de forma retroativa. Insta dizer que o CARF há muito já fixou entendimento vinculante
sobre a impossibilidade do julgador administrativo afastar constitucionalidade de normas,
conforme se expressa na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ainda que apenas a falta de contestação quanto o oferecimento de embaraço à
fiscalização já seja o suficiente para a conclusão deste voto, cito que a interposição de terceira
pessoa na constituição da Recorrente se torna evidente pela análise do trabalho fiscal resumido
na Representação Fiscal (fls. 03 a19) e a grande quantidade de documentos carreados aos autos
que a embasaram (fls. 20 a 615).
Considerando a identidade das razões apresentadas nas duas instâncias e a análise
já bem feita pela DRJ de origem, peço vênia para me utilizar do disposto no §3o do art. 57 do
RICARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ ora
combatida. Para tanto, reproduzo os tópicos atinentes às matérias ora tratadas:
"(...)
O embaraço a fiscalização foi apontado no item 8 da Representação Fiscal
(fl. 17), em razão da injustificada não apresentação de livro e documentos a que a
interessada está obrigada a manter, tais como o livro de Registro de Inventário,
notas fiscais de revenda e de prestação de serviços e documentos listados em
planilha constante do Termo de Intimação.
Entretanto, a interessada não contestou a ocorrência do embaraço à
fiscalização, revelando uma concordância tácita com o afirmado na Representação
Fiscal. Assim, de acordo com os artigos 15 e 16, inciso III e § 4o, e 17 do Decreto
no 70.235/72, resta precluso o direito de a contribuinte impugnar a referida
infração.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720109/2015-30

Dessarte, permanecendo hígido o embaraço a fiscalização apontado, isto,
por si só, já é motivo suficiente para ser mantida a exclusão de ofício do Simples
Nacional, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Não obstante o acima exposto, assiste razão também à fiscalização quanto à
interposição de pessoas para constituição e existência da interessada. Embora a
impugnante conteste os fatos apurados pela fiscalização, não trouxe argumentos ou
elementos de prova robustos e especificamente dirigidos aos fatos apontados e
demonstrados pela fiscalização.
Restou demonstrado nos autos a interposição da Sra. Maria Conceição
Ferreira Turini, que até 02/03/2009 era sócia administradora da interessada e da
Fertron Controle e Automação Industrial Ltda. Após essa data, a Sra. Maria
Conceição retirou-se da sociedade, passando suas cotas para sua mãe Maria de
Souza Ferreira.
Entretanto, continuou como administradora das duas empresas, conforme
comprovam procurações públicas com amplos poderes, as rescisões de contrato de
trabalho, os vínculos familiares e os termos das alterações contratuais.
Na verdade, restou caracterizada a existência de um grupo econômico entre
a interessada e a Fertron, havendo entre ambas liame inequívoco das atividades
desempenhadas e confusão patrimonial e administrativa. Nesse sentido, transcrevo
uma série constatações inseridas na Representação Fiscal, as quais a impugnante
não logrou afastar (fl. 17):
[...] objeto social muito semelhante; mesmo domicílio fiscal;
aquela é prestadora de serviço desta; utilização do mesmo contador e
atendimento da fiscalização por este;
recebimentos dos termos das duas empresas pela mesma pessoa;
aquela não tem despesas essenciais à existência de uma empresa, ou seja, é
uma empresa dependente;
despesas desta paga por aquela e vice-versa;
reclamatórias trabalhistas confirmando a formação de grupo econômico e
utilização de mesmos advogados;
transferências bancárias mútuas sem transação comercial; e
funcionários daquela tem categorias para fabricação mas não fabricou nada
durante o período fiscalizado.
Portanto, os fatos atípicos ligados a auditada evidenciam que houve o
fracionamento das atividades da “FERTRON” para usufruir indevidamente dos
benefícios do regime de tributação do Simples Nacional.
(...)"
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720109/2015-30

Conforme apontando, houve infração por parte da Recorrente aos ditames
específicos do regime simplificado de forma a justificar a sua exclusão do mesmo. Desta forma,
deve ser confirmado o ato praticado pela autoridade administrativa.
Em face a todo o exposto, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso
Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de origem.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital